Tribunal: STF
Processo: ARE 1544457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. n° 1151):



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 2°, § 2º, E § 4º, I E IV DA LEI N. 12.850/2013. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. TESE DE QUE A ATIVIDADE POLICIAL CONSISTIU EM VERDADEIRA AÇÃO CONTROLADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTE INVESTIGAÇÃO QUE SE EMBASOU, PRINCIPALMENTE, NO EXAME DE DADOS TELEFÔNICOS. NÃO VERIFICADA ATIVIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE RETARDAR EVENTUAL ATUAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA.



MÉRITO. 



CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC. APURADAS MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP RELACIONADO À FACÇÃO CRIMINOSA, AS QUAIS FAZIAM MENÇÃO AO RÉU. DIÁLOGOS QUE INDICAVAM O ACUSADO COMO "IRMÃO", BEM COMO DESCREVIAM O SEU NOME COMPLETO, VULGO, CIDADE DE ATUAÇÃO, LOCAL DE BATISMO E PADRINHOS. ADEMAIS, VERIFICADO, A PARTIR DO GRUPO DE WHATSAPP EM QUESTÃO, QUE O RÉU ERA DEVEDOR DE DÍZIMO - CONTRIBUIÇÃO QUE É COBRADA DOS MEMBROS DO PGC. DADOS TELEFÔNICOS CONFIRMADOS PELOS RELATOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR O RÉU. OUTROSSIM, VERSÃO POLICIAL CORROBORADA PELA PRÓPRIA CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. RÉU QUE CONFIRMOU TER INTEGRADO O PGC, A SUA CONDIÇÃO DE DEVEDOR DE DÍZIMO, BEM COMO O VULGO IMPUTADO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



DOSIMETRIA. 



PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO DE ELEVADA PERICULOSIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUMENTO MANTIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6. ACOLHIMENTO. JUIZ SENTENCIANTE QUE ADOTOU PATAMAR EXCESSIVO, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REAJUSTADA NO PONTO. TERCEIRA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O RÉU PARTICIPAVA. MODUS OPERANDI DO GRUPO QUE ENVOLVE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL JUDICIALIZADA, BEM COMO DADOS EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO, MORMENTE DE GRUPOS DE WHATSAPP. PRETENSO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. INSUBSISTÊNCIA. CÉLULA DA FACÇÃO CRIMINOSA, INTEGRADA PELO ACUSADO, QUE SE VALIA DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RELATÓRIO POLICIAL NESSE SENTIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGAÇÃO QUE APUROU A PARTICIPAÇÃO, NO GRUPO DE WHATSAPP EM QUESTÃO, DE MEMBRO RELACIONADO À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. DE OFÍCIO, CONTUDO, ALTERADA A FRAÇÃO DE AUMENTO DA RESPECTIVA MAJORANTE PARA 1/6 (PATAMAR MÍNIMO).



READEQUAÇÃO DA PENA. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA. POSTULADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEFENSORA NOMEADA. TRABALHO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTUDO, VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO NO ART. 8º, § 4º,DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019. EMBORA CONSIDERADA A COMPLEXIDADE DA CAUSA, PRESENTES AUTOS QUE DIZEM RESPEITO A APENAS UM RÉU, AO QUAL RESTOU ATRIBUÍDO SOMENTE UM DELITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.(edoc. 1166)



    No apelo extremo, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, LXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Anota que, “o decisum não abordou minimamente as circunstâncias debatidas no Apelo, não fazendo qualquer referência ou remissão aos fatos e fundamentos jurídicos que muniram a insurgência”. 



    E acrescenta, “[o] mesmo problema se constatou quanto à tese absolutória. Isso porque foram elencadas diversas provas e argumentos que davam conta da inocência do Recorrente, mas esses não foram considerados pelo julgador para o deslinde do feito.”



    Requer, ao final,



    “(...) o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão combatido e, por conseguinte: 5.1 - reconhecendo a violação ao inciso IX do art. 5º da Constituição Federal, proclamar a nulidade do acórdão que julgou os Aclaratórios;



    5.2 - reconhecendo a violação ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, declarar a ilicitude das provas obtidas por meio da ação controlada procedida sem autorização judicial precedente, bem como de todos os elementos probatórios daí decorrentes; 



    5.3 - caso constatado algum óbice à análise meritória, conceder ordem de habeas corpus de ofício, satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF;”



    É o relatório   



    Decido.  



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento’’ (ARE 1.467.479 AgR/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5/2/2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Além disso, o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente